Tribunal: TJSP
Processo: 0005994-96.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Reforma. Sentenciado que cumpre pena por dois roubos, ostentando duas faltas graves recentes, uma delas por prática de crime quando em regime aberto. Histórico

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do MPSP de que não fosse deferida a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, sem que fosse realizado exame criminológico. Decisão agravada que defere a progressão, sem a realização do exame. Reforma. Sentenciado que cumpre pena por dois roubos, ostentando duas faltas graves recentes, uma delas por prática de crime quando em regime aberto. Histórico prisional conturbado. Elementos dos autos que indicam necessidade de maior instrução para apurar-se preenchimento do requisito subjetivo. Decisão agravada reformada. Recurso provido.